Tribunal: CARF
Processo: 10865.001925/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2004 a 30/11/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 68. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária, punível com multa, apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN
DUPLA VISITA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste na legislação que rege o procedimento fiscal da Receita Federal do Brasil a previsão da dupla visita.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. LANÇAMENTO.
A suspensão da exigibilidade do crédito implica tão somente na suspensão dos atos executórios de cobrança, que são aqueles referentes à inscrição em Dívida Ativa e à propositura da Ação de Execução Fiscal, não impedindo a Fazenda Pública de fiscalizar e constituir o crédito tributário pelo lançamento.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
CUMULAÇÃO DE PENALIDADES. INOCORRÊNCIA.
Quando cada conduta ilícita praticada pelo contribuinte é apenada com uma multa distinta, não há cúmulo de penalidades.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA.
Inexiste cerceamento ao direito de defesa se todos os fundamentos fato de e de direito foram expostos e se houve a demonstração da apuração dos valores lançados.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual.
PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. FALTA DE REQUISITOS.
A perícia é prescindível quando a prova do fato não dependa de conhecimento técnico especial. O pedido deve ser considerado como não formulado quando não atenda aos requisitos estabelecidos na norma.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.001925/2009-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.109 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
NATANAEL SILVEIRA - PLASTICOS - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2004 a 30/11/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 68. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária, punível com multa, apresentar
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN
DUPLA VISITA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste na legislação que rege o procedimento fiscal da Receita Federal do
Brasil a previsão da dupla visita.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. LANÇAMENTO.
A suspensão da exigibilidade do crédito implica tão somente na suspensão dos
atos executórios de cobrança, que são aqueles referentes à inscrição em Dívida
Ativa e à propositura da Ação de Execução Fiscal, não impedindo a Fazenda
Pública de fiscalizar e constituir o crédito tributário pelo lançamento.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
CUMULAÇÃO DE PENALIDADES. INOCORRÊNCIA.
Quando cada conduta ilícita praticada pelo contribuinte é apenada com uma
multa distinta, não há cúmulo de penalidades.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.001925/2009-06
Fl. 121
DF CARF MF
Original

S2-C2T2
Fl. 2

Inexiste cerceamento ao direito de defesa se todos os fundamentos fato de e de
direito foram expostos e se houve a demonstração da apuração dos valores
lançados.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
contribuinte fazê-lo em outro momento processual.
PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. FALTA DE REQUISITOS.
A perícia é prescindível quando a prova do fato não dependa de conhecimento
técnico especial. O pedido deve ser considerado como não formulado quando
não atenda aos requisitos estabelecidos na norma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento o recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
18685.001925/2009-06, em face do acórdão no 14-28.217 (fls. 89/96), julgado pela 8a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Ribeirão Preto (DRJ/RPO), em sessão
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.109 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001925/2009-06

realizada em 26 de março de 2010, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se do Auto de Infração DEBCAD n° 37.234.846-7, no valor de R$ 130.259,64
(cento e trinta e mil, duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos),
lavrado em 03/09/2009, em razão de a empresa ter apresentado GFIP - Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social - no período de
10/2004 a 11/2008 com omissão de fatos geradores de contribuições previdenciárias,
infringindo o disposto no art. 32, inciso IV, § 5°, da Lei n° 8.212/91, combinado com o
artigo 225, IV e §4° do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99.
A multa aplicada para a conduta descrita foi a prevista nos artigos 32, § 5° da Lei n°
8.212/1991 e artigos 284, inciso Il e 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
com atualização dada pela Portaria Interministerial MPS n° 48/2009 (fls. 52 e 53).
Segundo o Relatório Fiscal, o sujeito passivo foi excluído do regime de tributação do
SIMPLES em 06/10/2008, com efeitos retroativos a 01/01/2004, conforme Ato
Declaratório Executivo DRF/LIM n° 018, à fl 46, e contra o qual foi apresentado
recurso administrativo no processo n° 10865003375/2008-71, ainda pendente de
julgamento.
As contribuições devidas e não recolhidas pelo contribuinte em razão da opção indevida
pelo SIMPLES foram lançadas nos Auto de Infração DEBCAD 37.234.848-3 (parte da
empresa) e no Auto de Infração DEBCAD 37.234.847-5 (outras entidades e fundos).
Por ter o sujeito passivo apresentado no período supra as GFIP sem a informação das
contribuições devidas pela empresa, incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados e sobre as notas fiscais/faturas emitidas pela UNIMED pelos serviços
prestados por seus cooperados, foi lavrado o presente Auto.
Esclarece ainda a fiscalização que a legislação vigente até 11/08 previa para as condutas
ilícitas praticadas pelo contribuinte as penalidades estabelecidas no artigo 32 § 5° da Lei
8.212/91 (deixar de informar fatos geradores em GFIP) e no artigo 35, II, “a” da mesma
Lei (multa de mora - pelo não recolhimento das contribuições) e, com a superveniência
da MP n° 449, de 03/12/2008, convertida na Lei n° 1 1.941/09, passou a ser prevista
para essas mesmas condutas, praticadas conjuntamente (deixar de recolher e de informar
em GFIP), apenas a multa estabelecida no artigo 44 da Lei n° 9.430/96, no percentual
de 75%.
Em razão da previsão insculpida no artigo 106, II, “c” do Código Tributário Nacional,
relativa à retroatividade benigna, foi feita a comparação, competência a competência
(até 1 1/2008), entre as multas aplicáveis segundo a legislação vigente à época dos fatos
geradores e de acordo com a novel. Desse procedimento resultou o lançamento das
multas mais benéficas ao contribuinte (fls. 47 a 53).
Assim, para as competências em que a sistemática antiga se mostrou menos gravosa
para o sujeito passivo, foram aplicadas a multa relativa à apresentação de GFIP com
omissão de fatos geradores de contribuições previdenciárias (NESTE AUTO) e a multa
de mora de 24%, que era prevista no artigo 35, II, a da Lei 8.212/91 (AI DEBCAD
37.234.848-3). E, para as competências em que a multa prevista na nova legislação foi
mais benéfica foi aplicada apenas a multa de ofício de 75%, por ambas as condutas,
também no AI DEBCAD 37.234.848-3.
O contribuinte apresentou IMPUGNAÇÃO alegando, em síntese, que:
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.109 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001925/2009-06

1) Contra o Ato Declaratório Executivo que determinou a exclusão da impugnante do
SIMPLES foi apresentado recurso administrativo, ainda sem decisão. Assim, estão
suspensos os efeitos da exclusão do simples, bem como da exigibilidade tributária,
conforme previsão do artigo 151, III do CTN.
2) A impugnante sequer foi orientada acerca da legislação vigente sobre o tema,
sofrendo abruptamente o injustificado lançamento de débito, o que fere o princípio da
dupla visita fiscal, prescrita já outrora no artigo 12 da Lei 9841/99, Estatuto da Micro e
Pequena Empresa e atualmente na Lei Complementar n° 123/2006, artigo 55.
3) A legislação tributária prevê o prazo de 5 anos para a constituição do crédito
tributário, conforme o artigo 173, I do CTN. Como as infrações aludidas são anteriores
ao prazo dos 5 anos, deve ser reconhecida e declarada em sede administrativa a extinção
do crédito tributário, de acordo com o estabelecido no artigo 156, V da citada Lei
Complementar.
4) Os valores trazidos na notificação fiscal são presumidos, não encontrando qualquer
suporte fático nos lançamentos efetuados pela impugnante no lapso de tempo alvo da
fiscalização. A autoridade fiscal não pode e não deve presumir fatos e incidências
tributárias onde não há evidências.
5) Os valores indicados não foram acompanhados de cálculos aritméticos, assim como
não foram demonstrados os índices de atualização e taxa de juros, ficando assim
impugnados todos os valores apresentados, seja porque desprovidos de embasamento
legal, seja por falta de especificação discriminada de seu conteúdo.
6) O montante apropriado pela fiscalização dos valores recolhidos pela impugnante em
prol do regime tributário do qual foi excluída não recebeu o devido cômputo de juros e
correção incidentes, ao contrário dos valores cobrados.
7) A cominação de penalidades moratórias olvida a situação subjacente fática de que a
impugnante cumprira todas as determinações e prazos legais exigidos no regime de
tributação ao qual está enquadrada, não podendo responder no particular pelos encargos
de mora decorrentes da exclusão a manu militari da autoridade fiscal.
8) Houve cumulação indevida de multas em face das supostas infrações, bem como a
capitalização indevida de juros de mora, cobrando-se uns sobre os outros, o que é
vedado pelo ordenamento jurídico vigente. Além disso, os valores apresentados nas
planilhas não vieram acompanhados de índices e demonstrativos plausíveis, em
manifesta afronta ao disposto no artigo 122, “b” do Código Civil, pois se impõe ao
contribuinte sem defesa, de forma unilateral e arbitrária, monta considerável.
9) A apuração dos valores devidos somente é possível através de perícia contábil
matemática financeira, sob pena de nulidade absoluta em razão do cerceamento do
direito de defesa.
Requer:
A nulidade da autuação fiscal pelas razões expostas, assim como a produção de todas as
provas admitidas em direito, em especial a oitiva de testemunhas, a apresentação de
prova documental complementar e de laudo pericial, requerendo ainda a nomeação de
assistente técnico, a formulação de quesitos e, por fim, a sustentação oral no
julgamento.
É o Relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.109 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001925/2009-06

Período de apuração: 01/10/2004 a 30/11/2008
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar GFIP com omissão de fatos
geradores de contribuição previdenciária
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Sendo o tributo sujeito a lançamento por homologação, mas não tendo havido
antecipação do pagamento por parte do sujeito passivo, conta-se o prazo de decadência
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, conforme dispõe o artigo 173, I do Código Tributário Nacional.
DUPLA VISITA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste na legislação que rege o procedimento fiscal da Receita Federal do Brasil a
previsão da dupla visita.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. LANÇAMENTO.
A suspensão da exigibilidade do crédito implica tão-somente na suspensão dos atos
executórios de cobrança, que são aqueles referentes à inscrição em Dívida Ativa e à
propositura da Ação de Execução Fiscal, não impedindo a Fazenda Pública de fiscalizar
e constituir 0 crédito tributário pelo lançamento.
CUMULAÇÃO DE PENALIDADES. INOCORRÊNCIA.
Quando cada conduta ilícita praticada pelo contribuinte é apenada com uma multa
distinta, não há cúmulo de penalidades.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA.
Inexiste cerceamento ao direito de defesa se todos os fundamentos fato de e de direito
foram expostos e se houve a demonstração da apuração dos valores lançados.
ALEGAÇOES DESPROVIDAS DE FUNDAMENTOS. REJEIÇAO.
Meras alegações, sem nenhuma comprovação, não tem o condão de derribar Auto de
Infração lavrado com embasamento nos documentos apresentados pela empresa.
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS E SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIMENTO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual. Deve ser indeferido o requerimento
de produção de prova testemunhal e de sustentação oral por ausência de previsão legal
para a realização.
PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. FALTA DE REQUISITOS. A perícia é
prescindível quando a prova do fato não dependa de conhecimento técnico especial. O
pedido deve ser considerado como não formulado quando não atenda aos requisitos
estabelecidos na norma.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 101/106,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.109 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001925/2009-06

É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Por oportuno, transcrevo em parte o voto proferido no acórdão da DRJ, conforme
faculta o artigo 57, §3o, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, haja vista não haver novas razões de
defesa no recurso voluntário além daquelas já analisadas pela decisão de primeira instância que
abaixo transcrevo e que, desde logo, acolho o trecho abaixo transcrito como minhas razões de
decidir:
“Quanto à decadência, tem razão a impugnante quando afirma que deve ser aplicado o
prazo de 5 anos, previsto no artigo 173, I do Código Tributário Nacional - CTN, mas,
no caso, sua aplicação não tem o condão de extinguir o crédito tributário.
Isto porque, para a competência mais antiga deste Auto, 10/2004, o lançamento poderia
ocorrer até 31/12/2009, ou seja, 5 anos contados a partir de 01/01/2005 (primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que poderia ser efetuado 0 lançamento). No caso, a
constituição do crédito ocorreu em 09/09/2009, ou seja, dentro do prazo permitido, não
havendo que se falar em decadência. Para as competências posteriores a 01/2004, muito
menos.
No que tange à exclusão da empresa do SIMPLES, o recurso apresentado contra o Ato
Declaratório, conforme prevê o artigo 151, III do Código Tributário Nacional, suspende
a exigibilidade do crédito tributário, que refere-se aos atos executórios de cobrança
(Inscrição em Dívida Ativa e propositura da Ação de Execução Fiscal), porém, não
impede a Fazenda Pública de fiscalizar e proceder ao lançamento, que constitui
atividade vinculada e obrigatória da autoridade administrativa, sob pena de
responsabilidade funcional, consoante disposto no parágrafo único do artigo 142 do
Código Tributário Nacional.
Assim, independentemente dos efeitos decorrentes do recurso, o lançamento tem como
objetivo resguardar o crédito tributário. Não efetuado o lançamento antes do tempo do
prazo de decadência, o Fisco não mais poderá fazê-lo, ainda que a decisão final lhe seja
favorável. É que o prazo decadencial não se interrompe nem se suspende com a
interposição do recurso, fluindo a partir da ocorrência do fato gerador ou da data
prevista em lei.
Não procedem também os argumentos do contribuinte de ter havido desrespeito à
legislação que prevê a dupla visita, isto porque os citados diplomas normativos não se
prestam, nesta seara, a regulamentar a atuação da Auditoria da Receita Federal do
Brasil, mas sim, por expressa previsão, a fiscalização relativa aos aspectos trabalhista,
metrológico, sanitário, ambiental e de segurança. Ressalte-se que não há qualquer
prescrição similar nas normas que pautam o trabalho do Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil.
A alegação de que os valores trazidos na notificação são presumidos não pode ser
aceita. Conforme descrito nos Relatório Fiscais deste e dos demais Autos de Infração
lavrados, os valores lançados tiveram supedâneo nos documentos apresentados pelo
próprio contribuinte, folhas de pagamento e notas fiscais, sendo certo que se houvesse
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.109 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001925/2009-06

realmente alguma presunção ou divergência entre os valores lançados e tais
documentos, bastaria que a impugnante trouxesse tais documentos aos autos,
demonstrando o que alega.
Quanto a esse ponto, assevera o Decreto 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de falo e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir.
Noutro giro, devem ser rejeitados de maneira cabal os reclamos da impugnante quanto à
ausência de cálculos aritméticos acompanhando os valores indicados e quanto à falta de
demonstração dos índices de atualização e taxa de juros.
Os cálculos efetuados no Auto de Infração sob análise não passam de operações
aritméticas simples, que podem ser conferidas sem nenhuma dificuldade e, quanto à
falta de demonstração dos índices de atualização e taxa de juros, o argumento não se
aplica ao presente caso, já que não houve aqui qualquer atualização ou incidência de
taxa de juros.
Insurge-se também o contribuinte contra a ausência de correção dos valores recolhidos
em prol do SIMPLES, quando de sua dedução do montante devido, já que os valores
cobrados teriam sofrido a incidência de juros e correção. Não há como dar razão ao
contribuinte: primeiramente porque não houve nenhuma dedução no presente Auto, e
sim no Auto de Infração DEBCAD 37.234.848-3, segundo porque por expressa vedação
do § 6° do artigo 44 da Instrução Normativa RFB n° 900/2008, sequer poderia ser
realizada tal compensação. Verbís:
(...)
6° É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor recolhido
indevidamente para o Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar n° 123, de
2006, e o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples), instituído pela Lei 1109.31 7,
de 5 de dezembro de 1996.
Quanto à alegação de que o contribuinte cumpriu os prazos legais exigidos no regime de
tributação em que está enquadrado (SIMPLES) e que não poderia responder pelos
encargos de mora decorrentes de exclusão a manu militari da autoridade fiscal, há que
ser esclarecido, primeiramente, que a exclusão ocorreu por Ato do Delegado da Receita
Federal do Brasil em Limeira/SP (fl.88), autoridade competente para tanto, conforme
estabelece o § 3° do artigo 15 da Lei 9.317/1996, e pelos motivos lá expostos
(ultrapassar os limites de receita bruta e prática reiterada de infração à legislação), e não
a manu militari como afirma a impugnante.
Em segundo lugar, que o presente Auto foi lavrado pelo descumprimento de obrigação
acessória, não tendo sido aplicado aqui nenhum encargo de mora como afirma o
contribuinte e, em terceiro lugar, que por previsão dos incisos IV e V do artigo
(conforme consta no Ato Declaratório), os efeitos da exclusão retroagiram a
01/01/2004, data a partir da qual o enquadramento no SIMPLES deve ser considerado
indevido, pelo que tem 0 contribuinte que arcar com todos os tributos devidos (com
acréscimos) e multas decorrentes do descumprimento da legislação tributária. É a
consequência inexorável do que estabelece o artigo 16 da Lei 9.317/1996:
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.109 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001925/2009-06

Art. 16 A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas.
Reiteramos, porém, que estando pendente recurso da impugnante contra sua exclusão do
SIMPLES, o lançamento tem o objetivo de evitar a decadência, ficando obstados, por
previsão do artigo 151, III do Código Tributário Nacional, os atos executórios até a
decisão administrativa definitiva.
Sobre a afirmação de que houve capitalização indevida de juros de mora, temos a dizer
que não há neste Auto nenhum lançamento de juros, pelo que este e outros argumentos
relacionados ao tema, como a ausência de demonstrativos plausíveis de seu cálculo,
devem ser afastados de plano. Quanto à alegada afronta ao artigo 122, “b” do Código
Civil, não há nenhuma alínea no artigo 122 do diploma citado, que aliás, trata de
assunto totalmente diverso do aqui discutido.
A alegação de cúmulo indevido de multas também não merece acolhida. Para cada
conduta ilícita do contribuinte foi aplicada apenas uma penalidade e, no que tange ao
Auto de Infração sob análise, foi aplicada apenas a multa prevista nos artigos 32, § 5°
da Lei n° 8.212/1991 e artigos 284, inciso II e 373 do Regulamento da Previdência
Social - RPS, com atualização dada pela Portaria Interministerial MPS n° 48/2009.
DO PEDIDO DE PERÍCIA.
A perícia é prova produzida por especialista, que opina sobre questões relevantes ao
deslinde do processo. Entretanto, não há no presente auto questão técnica que justifique
a intervenção de um perito, pois as questões trazidas pela impugnante, que estariam a
justificar o pedido, se resolvem com operações aritméticas simples, realizáveis com
facilidade pelo homem mediano. Prevê o Decreto 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando 0 disposto no art. 28, in fine. (Decreto n.° 70. 235/ 72, na redação dada
pela Lei n. ° 8. 748, de 09.12.1993)
Além do mais, não foram atendidos pela impugnante os requisitos estabelecidos no
artigo 16, IV do mesmo diploma normativo:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei n” 8.748, de 9/12/93)
DO REQUERIMENTO PARA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS.
Deve ser indeferido também o requerimento formulado pela impugnante para produção
de novas provas.
Isto porque o Decreto n° 70.235/72, em seu artigo 16, §4° estabelece que a prova
documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-
lo em outro momento processual, a menos que comprove a ocorrência de alguma das
situações previstas em suas alíneas, o que não aconteceu.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.109 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001925/2009-06

Quanto à oitiva de testemunhas, não existe na legislação que rege o processo
administrativo fiscal qualquer previsão que possibilite sua realização, ele se aplicando
ao pedido de sustentação oral.
Pelo exposto, VOTO' para que a IMPUGNAÇÃO seja julgada IMPROCEDENTE,
MANTENDO-SE o CREDITO TRIBUTARIO EXIGIDO.”
Importa realizar uma complementação ao voto da instância a quo, quanto a
alegação de decadência, eis que, se tratando de multa por descumprimento de obrigação
acessória, deve ser aplicada a Súmula CARF no 148, que assim dispõe:
Súmula CARF no 148:No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN
Ainda, merece referir, quanto à alegação de ilegalidade do juros, que conforme
Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais.
Portanto, entendo que carece de razão à contribuinte, razão pela qual não merece
reforma a decisão recorrida. Desse modo, ratifico as razões de decidir do julgamento de primeira
instância.
No caso sob exame, o contribuinte não logrou fazer prova de suas alegações. A
DRJ bem apreciou as alegações do contribuinte, não tendo o contribuinte em recurso voluntário
apresentado razões suficientes para convencimento deste relator.
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, não deve ser dado
provimento recurso ora em análise. Ocorre quem no processo administrativo fiscal, tal qual no
processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do
contribuinte ora recorrente.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 129
DF CARF MF
Original